Tribunal: TJSP
Processo: 1500477-18.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500477-18.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JOAO RUBENS
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para reduzir as penas do apelante a 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão e a 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se os demais termos da r.
sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-18.2018.8.26.0066 -Voto no 10051
2
VOTO no 10051
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500477-18.2018.8.26.0066
COMARCA: Barretos
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez
APELANTE: João Rubens Pereira da Silva
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por João Rubens
Pereira da Silva, contra a r. sentença de fls. 143/145 (publicada em audiência
realizada aos 20 de fevereiro de 2020 fls. 145), cujo relatório se adota, que o
condenou como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código
Penal, a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e a 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo legal,
indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca, tão-somente, da exclusão
da qualificadora de escalada, da fixação da pena-base no mínimo legal, da
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
ou, subsidiariamente, a diminuição do quantum aumentado, e do
abrandamento do regime prisional (fls. 167/179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-18.2018.8.26.0066 -Voto no 10051
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 183/187), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 206/209).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 27 de junho de 2018, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante, mediante escalada, subtraiu,
para si, 03 (três) garrafas de vinho, 01 (um) tênis da marca Asics, 01 (um)
aparelho de TV, 32 polegadas, marca Samsung, 01 (um) cobertor de casal,
com estampa de onça, e 01 (uma) garrafa de whisky, marca Logan,
totalizando a importância de R$ 1.725,00 (um mil setecentos e vinte e cinco
reais), pertencentes a Keli Cristina Serafim.
Segundo consta da denúncia, “no dia dos fatos, o denunciado
estava passando defronte a residência acima mencionada, momento em que
ele visualizou por um buraco existente no muro, próximo ao relógio de energia,
que a janela do banheiro estava aberta, motivo pelo qual decidiu adentrar
naquela residência e praticar o furto.
O denunciado, para entrar no local, escalou o muro da fachada da
residência, vindo, então, a adentrar no quintal do imóvel.
Posteriormente, o denunciado entrou no interior da casa pelo vitrô
do banheiro, o qual estava aberto na ocasião dos fatos, tendo se apoderado
dos objetos anteriormente descritos.
Não foram localizados nenhum dos objetos subtraídos da
residência da vítima, tendo o denunciado confessado em sede policial que
vendeu o aparelho de TV pela importância de R$ 70,00 (setenta reais) para
um desconhecido e que usou o tênis, vindo o mesmo a estragar, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-18.2018.8.26.0066 -Voto no 10051
4
qual o jogou fora” (sic 65/66).
O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito.
Inconteste a existência do delito de furto cometido contra a vítima
Keli, imputado ao apelante, comprovada por meio de toda a prova oral colhida,
notadamente pelo clamor da vítima em questão, externado nas duas fases da
persecução penal.
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A vítima Keli, na primeira fase da persecução penal, declarou, in
verbis, que “na data dos fatos, saiu de sua residência pela manhã e, ao
retornar, observou que a janela da sala estava 'danificada', pois as borrachas
estavam soltas; que, ao adentrar no local, deu-se falta dos objetos
relacionados no presente RDO; que, salienta que o Indiciado saiu pela janela
do quarto da declarante, pois esta estava aberta; que conhece o Investigado,
pois ele sempre perambulava pelo bairro; que por duas vezes, em dias
anteriores, avistou o Indiciado em cima do muro de sua residência a
observando; que, em certo dia, deparou-se com o hidrômetro quebrado; que
chamou a Polícia Militar por diversas vezes, no entanto, os Policiais não
tiveram êxito em encontrá-lo; que acredita que o Investigado tenha quebrado
seu hidrômetro; que salienta que o cobertor e garrafas de vinho, foram levados
juntamente com os outros objetos; que após o registro do RDO, constatou que
o Investigado havia furtado uma garrafa de whisky Logan 12 anos, avaliado
aproximadamente em R$150,00 (cento e cinquenta reais)”. Em juízo, reiterou
suas declarações e acrescentou que, após constatar o furto, acionou a polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-18.2018.8.26.0066 -Voto no 10051
5
No dia seguinte aos fatos, por volta de 10h30 da manhã, contou que João
voltou a sua casa e tentou abrir a porta. Nesse momento, seu filho gritou e ela
chegou a tempo de ver o apelante em cima do muro do vizinho. Conseguiu
reconhecer João por fotografia, porque já o tinha visto antes no bairro. Não
recuperou seus bens. Por fim, salientou que seu muro não é muito alto; da
altura de uma porta. Como o portão, no dia dos fatos, estava trancado, ele
teve que entrar pelo muro, sendo a única forma de chegar no quintal.
João, na fase extrajudicial, relatou, in verbis, que “não se recorda
o dia, mas no período da tarde, quando passava pelo local, mais precisamente
na Rua VN 26, no mesmo bairro em que mora, observou que o vitrô do
banheiro desta casa encontrava-se aberto, momento em que escalou o muro,
que não era muito alto, vindo a ganhar o interior da casa; que observou este
virtrô pelo buraco que tinha no muro, onde fica o relógio da energia; que,
estando no interior do quintal, entrou pelo vitrô do banheiro, dentro da casa,
onde veio a subtrair um televisor, fino, não se recorda a marca, que
encontrava-se no interior do quarto; subtraiu também um par de tênis da
marca 'Asics', cor azul camuflado; que somente subtraiu estes objetos,
negando a subtração de garrafa de vinho e cobertor; que, após furtar o
televisor e o tênis, vendeu o televisor para um desconhecido nas proximidades
do frigorífico JBS pelo valor de R$70,00 (setenta reais); quanto ao tênis, usou
e, posteriormente, veio a estragar, motivo pelo qual jogou fora; que é usuário
de entorpecentes (“crack”) e gastou o dinheiro com um lanche e drogas”. Em
juízo, confessou o delito. Disse que pulou o muro e entrou na residência da
vítima pela janela do banheiro. Furtou vinho, televisão, tênis e o whisky.
Contudo, negou que tivesse voltado ao local no dia seguinte.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar o apelante pela prática do delito de furto que lhe é
imputado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-18.2018.8.26.0066 -Voto no 10051
6
A confissão de João, nas duas fases da persecução penal, está
em sintonia com os depoimentos da vítima, de modo que a condenação era o
desfecho natural da causa.
De igual modo, restou sobejamente comprovada a qualificadora
da escalada pelo laudo pericial de fls. 37/39, que concluiu que houve
“escalada do muro de alvenaria com 2,20 metros de altura que cercava a
fachada da residência”.
No que concerne à dosimetria da pena, há reparos a fazer,
porquanto no primeiro momento foi fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo
legal, em razão da personalidade do apelante, que responde a dois processos
criminais (furto - fls. 139/140 - Processo no 1500334-92.2019; furto - fls. 140 -
Processo n° 1500336-96.2018). Contudo, vê-se que referidos autos apuram
fatos posteriores aos da presente ação, motivo pelo qual não devem ser
considerados. Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal. No segundo
momento, presente a agravante da tripla reincidência, sendo uma delas,
específica (tráfico - fls. 136/137 - Processo no 0000131-31.2015; furto - fls. 136
- Processo no 0003687-25.2016; roubo - fls. 137/139 - Processo n°
0004585-48.2010), a pena foi aumentada adequadamente no dobro e, em
consequência da confissão, foi diminuída de 1/6 (um sexto), sem alterações no
terceiro momento, em razão da inexistência de causas alteradoras, pelo que é
tornada definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo critério acima, é fixada a pena de multa
em 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal.
A respeito da compensação entre e agravante da reincidência e a
atenuante da confissão, pretendida pela defesa, anote-se ter agido com acerto
o juízo sentenciante, em razão da preponderância daquela que, portanto,
exige maior reprovação, face ao princípio da individualização da pena, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-18.2018.8.26.0066 -Voto no 10051
7
termos do artigo 67 do Código Penal.
Sobre o tema, frise-se o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
“(...) Nos termos do artigo 67 do Código Penal, no concurso de
atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob
exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a tenuante
da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada. Precedentes. Recurso Ordinário ao qual
se nega provimento” (STF, RHC 120.677, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 2a Turma, j. em 18.03.14).
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE 1. O acórdão
impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas
as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a
teor do art. 67 do Código Penal, a agravante da reincidência
prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão
pela qual é inviável a compensação pleiteada” (STF, HC
105543/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. em 29.04.14).
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CIRCUNSTÂNCIA
LEGAL
NÃO
ADOTADA
COMO
FUNDAMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65,
III, do CÓDIGO PENAL E DE SUA COMPENSAÇÃO COM A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-18.2018.8.26.0066 -Voto no 10051
8
teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância
agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre
a confissão. Precedentes” (STF, HC 107106/MS, Rel. Min. Teori
Zavascki, 2a Turma, j. em 5.8.14).
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se o
fechado, tendo em vista a tripla reincidência do apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
reduzir as penas do apelante a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
a 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se os demais termos da r. sentença
recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator